Tribunal: TJDFT
Processo: 0001132-83.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001132-83.2015.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: R. M. D. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO JUIZADO ESPECIALIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo violência contra a mulher baseada no gênero e na superioridade do(a) ofensor(a) face à vítima, torna-se aplicável a Lei Maria da Penha, com o intuito de preservar a integridade da ofendida, devendo o feito ser julgado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo condenatório, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de informante, pelas perícias técnicas e pelas demais provas documentais. 3. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida, tanto na polícia quanto em Juízo, evidenciam que a ré a constrangeu, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda. 4. Sendo o delito praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras quanto ao número exato de vezes em que ocorreu, a dúvida merece beneficiar a denunciada, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva no mínimo legal (1/6). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que, nos crimes sexuais praticados sucessivas vezes em longo período de tempo, não se exige um número exato de eventos delituosos para fixar acima do mínimo a fração utilizada na continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024